Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719690-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA, CRISTIANE LIMA PEREIRA, D. L. D. O., D. L. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA AGRAVADO: VILA RICA RESTAURANTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANDRE FRANCISCO DE OLIVEIRA e OUTROS contra decisão da 3a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de VILA RICA RESTAURANTES LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar à ré que se abstenha de colocar música por meio do uso de aparelhos sonoros ou por meio de apresentações ao vivo que perturbem a vizinhança, nos termos do art. 3o, I e II, da Lei Distrital 4.092/2008 (ID 233911921, autos originários). O agravante sustenta que: 1) a decisão agravada, alinhada ao parecer ministerial, desconsidera a urgência e a gravidade da situação; 2) a afirmação de que não há perigo de dano irreparável ignora o impacto contínuo na saúde e bem-estar, especialmente dos menores, que estão com a rotina de sono e descanso gravemente comprometida há mais de dois anos; 3) a perturbação do sossego não é mero incômodo, mas uma interferência prejudicial à saúde e à qualidade de vida, conforme reconhecido pela própria jurisprudência deste Tribunal em casos análogos; e 4) a alegação de que a medida poderia inviabilizar a atividade econômica da ré não procede, pois não pretende o fechamento do estabelecimento, mas sim o cumprimento das normas urbanísticas e ambientais para que a atividade econômica coexista com o direito de vizinhança. Requer, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja determinado à ré que se abstenha de colocar música por meio do uso de aparelhos sonoros ou por meio de apresentações ao vivo que ultrapassem os parâmetros estabelecidos na Lei Distrital 4.092/2008, sob pena de multa diária. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 72097486). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. A perturbação do sossego, embora relevante, não apresenta potencial de dano iminente à integridade física e psíquica da pessoa. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator